Tribunal: TJBA
Processo: 0012278-18.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012278-18.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA, BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRUZADOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, simultaneamente, negou provimento a Agravo Interno e acolheu anteriores Embargos de Declaração. O Agravo Interno buscava reformar decisão monocrática que não conheceu de apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Os primeiros Embargos de Declaração, opostos pelo ente municipal, sanaram omissão para majorar os honorários de sucumbência. II. Questão em discussão As questões em discussão são: a) A existência de omissão no acórdão embargado por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos recursais, conforme alegado pela primeira Embargante; b) A ocorrência de erro material no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, que, segundo o segundo Embargante, deveriam ser calculados sobre o valor da causa e não por apreciação equitativa. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito de questões já decididas. A primeira Embargante, sob o pretexto de omissão, busca reavivar o debate sobre a dialeticidade de seu recurso de apelação, matéria exaustivamente analisada e fundamentada no acórdão embargado. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por esta via recursal. Não há erro material a ser corrigido quanto aos honorários advocatícios. A sentença original fixou a verba honorária em valor fixo, por apreciação equitativa. O segundo Embargante, ao apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, não se insurgiu contra esse critério, limitando-se a pleitear a majoração da verba em sede recursal. Operou-se, portanto, a preclusão quanto à base de cálculo dos honorários. O acórdão embargado, ao majorar a verba, agiu corretamente a partir do critério já estabilizado nos autos, não cabendo, em sede de Embargos de Declaração, alterar a metodologia de fixação que não foi objeto de recurso oportuno. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados. Tese de julgamento: "1. A rediscussão de matéria de mérito já decidida é incabível em sede de Embargos de Declaração, que se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o julgado. 2. A ausência de recurso contra o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença (apreciação equitativa) acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua posterior alteração em Embargos de Declaração sob a alegação de erro material, notadamente quando o acórdão embargado apenas aplicou a majoração recursal sobre a base de cálculo já consolidada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80418180620228050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012278-18.2011.8.05.0039, em que figuram como Embargantes e Embargados a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07